Tribunal: STF
Processo: ARE 1582616
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Ordem denegada - Incorporação total do patrimônio de empresa, com sua posterior extinção, por Fundo de Investimento Imobiliário - Imunidade tributária do art. 156, §2, I, da CF afastada - Atividade preponderante imobiliária - Exceção contida no § 4º do art. 37 do CTN, não recepcionada pela CF/88 - Precedentes do STF e desta Corte - Pagamento do imposto de obrigação do Fundo de Investimento - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 70).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 146 e o inc. II e o § 2º do art. 156 da Constituição da República e o § 5º do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Sustenta que o § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional (Lei Federal n. 5.172/1966) foi recepcionado pela Constituição de 1988 (e-doc. 84).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 94).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a matéria em discussão é exclusivamente de direito, tendo em vista que a resolução da controvérsia reside apenas em definir se o artigo 37, §4º, do CTN, foi (ou não) recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (‘CF/88’)” (fl. 2, e-doc. 102).

Salienta ter demonstrado “que o artigo 37, §4º, do CTN foi sim recepcionado pela CF/88 e que adotar outro entendimento afronta os artigos 146, incisos II, III, alínea ‘a’ e 156, inciso II, § 2º, incisos I e II da CF/88 e artigo 34, §5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (‘ADCT’)” (fl. 2, e-doc. 102).
Ressalta que “nenhum fato precisa ser analisado para que haja a resolução do caso. Apenas deve ser apreciado se as normas contidas nos artigos 146, incisos II, III, alínea ‘a’ e 156, inciso II, §2º, incisos I e II da CF/88 e artigo 34, §5º da ADCT respaldam o entendimento da Agravante de que o artigo 37, §4º do CTN foi recepcionado pela CF/88. Não há análise fática” (fl. 8, e-doc. 102).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para que, reformando-se o v. acórdão do TJSP, seja reconhecido que o artigo 37, §4º, do CTN foi recepcionado pela CF/88, nos termos dos artigos 146, incisos II, III, alínea ‘a’ e 156, inciso II, §2º, incisos I e II da CF/88, artigo 34, §5º, da ADCT. Com a fixação desse entendimento, requer-se seja determinado o retorno dos autos ao TJSP para que o Recurso de Apelação da Agravante seja novamente julgado considerando a premissa de que o artigo 37, §4º, do CTN foi recepcionado pela CF/88” (fl. 14, e-doc. 102).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado referentes à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e à ausência de ofensa constitucional direta, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado e prescinde da análise do conjunto fático-probatório.

Superados esses óbices jurídicos de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.

6. Na espécie vertente, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou que se trata “de ação mandamental que busca ver resguardado direito líquido e certo de não recolher o ITBI exigido pela autoridade coatora, relativos à integralização de imóvel ao patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GOLGI FII, administrado pela Autora (MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ‘MAF’), após dissolução e liquidação da COMPANHIA CF III LOGÍSTICA S.A (CF III)” (fl. 3, e-doc. 70), para concluir que “a operação em questão demonstra ocorrência do fato gerador do ITBI, devendo ser mantida a sentença nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, conforme art. 252” (fl. 4, e-doc. 70).

Na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, o juiz sentenciante afirmou que “o Colendo Supremo Tribunal Federal está a analisar a questão compatibilidade do artigo 37, § 4º, do Código Tributário Nacional com o artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, o que ainda pende de julgamento, mas o que não impede o sentenciamento deste feito, e a adoção do entendimento que este juízo monocrático adota, até porque não consta tenha sido firmada alguma tese em sede de repercussão geral ou de caráter vinculante” (fls. 4-5, e-doc. 44).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 como norma complementar de caráter geral, o que afasta a vedação à isenção heterônoma. Nesse sentido, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional ’possui caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os Municípios’ (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 229.096, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.4.2008).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição como norma tributária de caráter geral. Em se tratando de norma de status de Lei Complementar, tem vigência sobre todo território nacional, não havendo que se falar em isenção heterônoma na espécie. 2. Vale dizer, a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 600.192-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).

No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.715, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a natureza constitucional da questão relativa à recepção, pela Constituição da República de 1988, do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. INCORPORAÇÃO TOTAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCIDÊNCIA. ART. 37, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. É constitucional a controvérsia alusiva ao alcance do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional à luz do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 2. Agravo interno provido para determinar-se a sequência do recurso extraordinário formalizado” (Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, DJe 21.6.2022).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição da República vigente, conferindo higidez à isenção relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, nos casos de transferência de imóveis por incorporação total de uma empresa por outra. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 987 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS PELA INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.524.625-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, e com o art. 151, III, da CF/88, que vedou a instituição de isenção heterônoma, concluindo pela não recepção do dispositivo nesse ponto. 2. Esta CORTE já decidiu que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo ‘a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas’ (RE 600.192 AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.539.207-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 28.5.2025).

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ITBI. Incorporação de pessoa jurídica. Isenção Tributária. Artigo 37, parágrafo 4º, do CTN. Recepção pela Constitucional de 1988. Modulação dos efeitos. Ausência dos requisitos. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que entendeu pela natureza constitucional da discussão e pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN. 2. O agravante alega que a norma que afasta a exigência do ITBI no caso dos autos não foi recepcionada pela atual Constituição e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de modulação dos efeitos da decisão agravada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber o se art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela Constituição de 1988 e se há fundamento para modular os efeitos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A orientação atual da Corte é pela natureza constitucional da discussão suscitada no recurso extraordinário, bem como pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN, uma vez que o referido código foi recepcionado pela Constituição Federal como norma tributária de caráter geral de status de lei complementar, não incidindo, dessa forma, o óbice que veda a concessão de isenções heterônomas. 5. Ausência de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal prevista como requisito nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, ou seja, que enseje risco à segurança jurídica ou provoque o necessário interesse social a justificar esse medida de caráter tão excepcional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.299.113-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, no sentido de que ‘a atividade preponderante do adquirente não seja ‘compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ (...)’. Entendeu, ainda, que, mesmo que a hipótese compreendida no dispositivo do CTN tratasse de isenção, não teria sido recepcionada pelo art. 151, III, da CF/1988, pois a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 vedou à UNIÃO isentar impostos da competência dos demais entes da federação, por tratar-se de isenção heterônoma. 2. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo ‘a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas’ (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.456.874-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2024).

Ao decidir que o § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e desde logo ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a recepção do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional pela Constituição da República de 1988. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora